Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-22.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013050-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAGMAR CRISTINA BATISTA DA ROCHA - CPF: 964.240.443-53 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1013050-22.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
DAGMAR CRISTINA BATISTA DA ROCHA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATRASOS NA ENTREGA DE LAUDOS PERICIAIS. PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE COMO ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo penalidade administrativa de suspensão de 20 dias, convertida em multa, aplicada em razão do descumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCAC) relativo a atrasos na entrega de laudos periciais.

A recorrente alega desproporcionalidade da sanção diante de seu estado de saúde, tratamento discriminatório em relação a colegas homens, entrega dos laudos antes da conclusão do PAD e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a penalidade administrativa imposta observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o estado de saúde da servidora; (ii) estabelecer se houve discriminação no tratamento dado a outros servidores em situação semelhante; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis em razão da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade e regularidade formal do procedimento, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo.

O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando à recorrente plena participação e meios de defesa.

A Administração considerou os problemas de saúde da servidora como atenuante e reduziu a penalidade de 30 para 20 dias de suspensão, demonstrando respeito ao princípio da proporcionalidade.

A alegação de tratamento discriminatório não encontra respaldo probatório, pois não foram juntados os processos disciplinares de outros servidores, nem comprovada identidade fática entre as situações.

A penalidade administrativa aplicada no exercício regular do poder disciplinar, respeitado o devido processo legal, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O controle judicial de processo administrativo disciplinar restringe-se à legalidade e regularidade formal, não alcançando o mérito administrativo.

A consideração de circunstâncias pessoais relevantes, como o estado de saúde, pode justificar a redução da penalidade, atendendo ao princípio da proporcionalidade.

A alegação de discriminação exige prova robusta de identidade de situações e tratamento desigual pela Administração.

A aplicação regular de penalidade administrativa, observados o contraditório e a ampla defesa, não gera direito a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT nº 04/1990, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1000216-84.2016.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.: Antônio Veloso Peleja Júnior, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022; STJ - RMS: 59668 SP 2018/0336537-0, Rel.: Ministra Assusete Magalhães, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 22/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 306933850), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A recorrente, servidora pública estadual ocupante do cargo de Perita Oficial Criminal, foi penalizada administrativamente com suspensão de 20 (vinte) dias, convertida em multa, por descumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCAC) referente a atrasos na entrega de laudos periciais.

Em suas razões recursais, alega, em síntese: a) que a penalidade aplicada seria desproporcional, considerando seu grave estado de saúde à época dos fatos, quando foi diagnosticada com câncer de colo de útero e submetida a cirurgias e tratamentos; b) que teria havido tratamento discriminatório, pois outros três servidores homens, em situação idêntica, teriam recebido apenas a penalidade de repreensão; c) que entregou todos os laudos pendentes antes da conclusão do PAD; e d) que sofreu danos morais em decorrência da penalidade injusta.

Em contrarrazões (ID 306933864), o reclamado defende a manutenção da sentença, argumentando que o PAD seguiu os trâmites legais, com observância do contraditório e da ampla defesa, e que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Sustenta, ainda, que não houve comprovação de danos morais indenizáveis.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos, em respeito ao princípio da separação dos poderes, limita-se à análise da legalidade e regularidade formal do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO –
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ANÁLISE DE LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DE NULIDADES
– DECISÃO POR HOMOLOGAÇÃO DE PARECER – MOTIVAÇÃO ALIUNDE – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PAD – MERA IRREGULARIDADE – INASSIDUIDADE HABITUAL - PENALIDADES APLICADAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O RESULTADO DE DEMISSÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É vedada a análise de matéria não suscitada em primeiro grau, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes
. 3. Nos termos da Súmula 592/STJ, “o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Assim, para que seja reconhecida a nulidade pelo extrapolação do prazo legal, a defesa deve demonstrar o prejuízo, se não configura mera irregularidade”. 4. A jurisprudência do STJ considera válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que a autoridade se vale de parecer ou decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir. 5. Hipótese dos autos em que a prova apresentada pelo servidor apelante não é capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o resultado da penalidade de demissão, notadamente quanto ao período de prestação de serviços aceitável junto ao órgão vinculado e contraprova das testemunhas que subsidiariam a conclusão da inassiduidade habitual. 6. Ausente conduta ilícita da Administração. 7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
(N.U 1000216-84.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022) (grifei).

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR LEGISLATIVO. SUSPENSÃO POR 30 (TRINTA) DIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PENALIDADE APLICADA DE FORMA FUNDAMENTADA. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado contra ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo que aplicara ao impetrante, Procurador Legislativo, a penalidade de 30 (trinta) dias de suspensão. Sustenta-se, na impetração, que a penalidade seria "flagrantemente desproporcional e contrária às provas coligidas aos autos". III. No caso, a autoridade apontada como coatora acolheu a manifestação da Comissão processante, segundo a qual a parte recorrente, "de maneira intencional e durante o horário do expediente, dedicou-se à atividade de caráter privado, consistente no assessoramento das atividades profissionais da irmã, utilizando-se para tanto do espaço da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, seus servidores e seu equipamento (...) Esta atividade, de natureza privada, foi desempenhada dentro do espaço da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo (...), com utilização dos telefones da Procuradoria para o atendimento de clientes de sua irmã, utilizando-se, eventualmente, de outros equipamentos destinados ao serviço público. Evidenciou-se, também, que estas condutas afetaram a dedicação do servidor ao serviço público, e mostraram-se incompatíveis com as suas atribuições". IV. Na inicial, a parte ora recorrente sustentou, quanto a tais atividades, que "essas pequenas pausas para atender a solicitações de indicação de um advogado feita por colegas do impetrante em nada atrapalharam sua produtividade". Sobre o uso da estrutura administrativa, aduziu que os depoimentos tomados durante a instrução "são inúteis para fins de prova de que o servidor sumariado utilizava tal scanner/copiadora para fins particulares, mesmo porque" foram mais de 80 (oitenta) os impetrantes dos referidos mandados de segurança, e restou comprovado que o impetrante recebeu pessoalmente aproximadamente meia dúzia de servidores (...) se não houve contato pessoal do impetrante com a quase totalidade dos servidores que ingressaram com o mandado de segurança patrocinado pela Dra. Juliane, estes não podiam lhe passar qualquer documento para ser digitalizado". No tocante à afetação de sua produtividade no trabalho, afirmou que, "na realidade o número de pareceres feitos pelo impetrante no período não difere muito dos outros servidores lotados no mesmo setor", bem como que, "no setor do impetrante não são produzidos somente pareceres jurídicos, mas são feitas minutas de contratos, análise de editais além de consultoria por telefone para outros setores da Edilidade Paulistana". V. Tais alegações voltam-se contra a própria conclusão alcançada, após a instrução administrativa, pela autoridade apontada como coatora. Ocorre que,
conforme a jurisprudência do STJ," no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
"(MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017). Precedentes do STJ. VI. Da mesma forma, não prospera a alegação de que a parte recorrente teria sido apenada com base em fato não submetido ao crivo do contraditório. Isso porque, no caso, o despacho da Comissão Especial Processante Disciplinar que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar aludiu ao fato, cujos indícios foram aferidos em relatório de sindicância, de que o acusado teria realizado a "oferta dos serviços profissionais da irmã para ajuizamento de ações de demandas judiciais contra a Edilidade” . Dessa forma, os fatos apontados pela parte recorrente, provados no curso da instrução - intermediação do pagamento de honorários -, tão somente serviram de reforço para a conclusão alcançada pela Comissão processante de que, realmente, houve efetivo envolvimento do servidor com serviços privados durante o expediente e, consequentemente, com a prática vedada pelo art. 179, VIII e IX, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo. Ademais, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o que dispõe a Súmula 641/STJ: "A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados". Nesse sentido: "A Súmula 641/STJ dispõe que 'a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados .' Isso porque tal descrição é exigida somente após a instrução do feito, para, assim, viabilizar o contraditório e a ampla defesa"(STJ, MS 27.999/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/04/2023).VII .
Quanto à sanção imposta à parte recorrente, consigne-se que," sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo
" (STJ, AgInt no RMS 67.473/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/06/2022). Na mesma direção: STJ, RMS 38 .901/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2016; AgRg no RMS 47.711/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/08/2015; AgInt no MS 26 .447/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/09/2022.VIII. No caso, não há excepcionalidade que justifique o afastamento dessa orientação, uma vez que a Administração, além de aplicar a pena de suspensão de maneira fundamentada, restringiu-a a 30 (trinta) dias, quando o art. 186 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo possibilitava a sua imposição por até 120 (cento e vinte) dias. IX. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança improvido.
(STJ - RMS: 59668 SP 2018/0336537-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023) (grifei).

Compulsando os autos, verifica-se que o Processo Administrativo Disciplinar nº POLITEC-PRO-2024/00810 observou todos os requisitos legais previstos na Lei Complementar nº 04/90, tendo sido assegurados à recorrente o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

A recorrente participou de todos os atos processuais, apresentou defesa escrita, teve acesso integral aos autos e pôde exercer seu direito ao contraditório em todas as fases do procedimento, inclusive com a interposição de pedido de reconsideração, que foi devidamente analisado pela autoridade competente.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício formal que possa macular a validade do procedimento administrativo disciplinar.

A recorrente alega que teria havido tratamento discriminatório, pois outros três servidores homens, em situação idêntica, teriam recebido apenas a penalidade de repreensão. Contudo,
tal alegação não restou cabalmente comprovada nos autos.

Os
prints
de supostos atos administrativos publicados no Diário Oficial, inseridos no corpo da petição inicial sem a devida autenticação ou certificação de sua veracidade, não constituem prova robusta e suficiente para demonstrar que os casos eram, de fato, idênticos ao da recorrente.

Para que se pudesse concluir pela existência de tratamento discriminatório, seria necessária a juntada dos processos administrativos disciplinares dos outros servidores mencionados, a fim de que se pudesse verificar se as circunstâncias fáticas eram idênticas, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, cada caso administrativo possui suas peculiaridades, e a dosimetria da sanção leva em consideração diversos fatores, como a natureza e a gravidade da infração, os danos dela decorrentes, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, conforme previsto no art. 157 da Lei Complementar nº 04/90.

Quanto à alegação de que a Administração teria desconsiderado o estado de saúde da recorrente, verifica-se que, ao contrário do alegado, a autoridade administrativa expressamente considerou tal circunstância como atenuante na dosimetria da sanção.

Conforme se depreende do Despacho nº 00017/2025/GD/POLITEC, a autoridade julgadora reconheceu os problemas de saúde enfrentados pela servidora e, por esse motivo, reduziu a penalidade sugerida pela Comissão Processante de 30 (trinta) para 20 (vinte) dias de suspensão. Abaixo, segue trecho do referido despacho:

"
Quanto a dosimetria da sanção, entendo desproporcional a aplicação de 30 (trinta) dias de suspensão. Isto porque, em que pese toda a via crucis para a servidora entregar os laudos pendentes, esta o fez extemporaneamente, ainda que não observado o prazo fixado no TCAC. Ademais,
não podemos deixar de considerar os problemas de saúde enfrentados pela servidora, que ainda que não possa redimir a atuação pregressa da servidora até a formalização do TCAC, sem dúvida influenciou na produtividade desta no período
, conquanto, repise-se,
não possa ser excludente de todos os atrasos de laudos
" (grifei).

Verifica-se, portanto, que a condição de saúde da recorrente foi devidamente considerada pela Administração Pública, que a utilizou como fundamento para reduzir a penalidade inicialmente sugerida.

Importante ressaltar que, conforme destacado pela autoridade administrativa, os atrasos na entrega dos laudos já eram precedentes ao diagnóstico da doença, não podendo esta circunstância exculpar a servidora por todo o lapso temporal em que houve mora na entrega dos laudos.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra, no caso em análise, qualquer ato ilícito praticado pela Administração Pública que possa ensejar reparação civil.

A aplicação de penalidade administrativa, quando observado o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, constitui exercício regular do poder disciplinar da Administração Pública, não configurando ato ilícito passível de indenização.

Ademais, não restou demonstrado nos autos que a penalidade aplicada tenha exposto a recorrente a qualquer situação vexatória ou causado danos psicológicos ou ofensa a atributos da personalidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025